Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
A Secretaria suscita dúvidas quanto ao despacho de ID 52335030. No ID 49814221, consta a certidão de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que concedeu a segurança à impetrante, ocorrido em 7/8/2023. Da referida decisão, após intimado (ID 50285171), consta dos autos apenas a interposição de Recurso Extraordinário do Distrito Federal (ID 51533962), cuja competência para processamento é da Presidência (artigo 43, inciso XI, alínea ‘c’ e artigo 279 e seguintes, ambos do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça). Não consta dos autos recurso de Elizabete de Oliveira Campos da Mota. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que: (1) certifique a ocorrência da publicação e intimação da parte embargada, Elizabete de Oliveira Campos Mota, quanto ao decidido no julgamento de ID 49814221, onde os embargos de declaração da parte adversa foram desprovidos; (1.1) após a devida certificação do decurso do prazo sem recurso da parte Elizabete de Oliveira Campos Mota, com a adoção das demais cautelas cadastrais de praxe, remeta-se os autos à Presidência, órgão competente para o regular exame de admissibilidade e processamento do Recurso Extraordinário de ID 51533962 (artigo 43, inciso XI, alínea ‘c’ e artigo 279 e seguintes, ambos do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça); ou (2) providência a ser adotada somente acaso a parte Elizabete de Oliveira Campos Mota não tiver sido devidamente intimada acerca do decidido no julgamento de ID 49814221, conforme mencionado no item anterior (1): (2.1) proceda-se, então, à sua regular intimação quanto ao julgamento de ID 49814221, aguardando-se o decurso dos prazos legais para certificar o eventual transcurso in albis, com o posterior encaminhamento dos autos à Presidência, para processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal; (2.2) ou, neste interregno, se interposto recurso de competência da 1a Câmara Cível do decidido no julgamento de ID 49814221, remeta-se à nova conclusão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora